Tribunal: TJMT
Processo: 0001272-52.2019.8.11.0011
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001272-52.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO NUNES DOS SANTOS - CPF: 054.885.131-08 (APELADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), E. A. B. L. - CPF: 061.453.841-66 (VÍTIMA), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO NUNES DOS SANTOS - CPF: 054.885.131-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA POR TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28, DA LEI No. 11.343/06 –
RECURSO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO PELA AUTORIA DOS CRIMES IMPUTADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
RECURSO DA DEFESA

– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – ADOLESCENTE QUE ASSUMIU A PROPRIEDADE DA DROGA –

PALAVRAS DO RÉU EM HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E O DA DEFESA PROVIDO –
SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A condenação não pode se amparar exclusivamente na existência de denúncia anônima acerca da traficância, mormente se é prova isolada nos autos e o denunciante sequer mencionou o nome ou apelido do réu.

Além disso, carecendo de provas a propriedade da droga atribuída ao réu, em especial porque o adolescente que estava com ele assumiu serem suas as porções de entorpecente, inviável a condenação por Porte de droga para consumo pessoal, sendo mais acertada a absolvição, em homenagem ao axioma jurídico
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público
e por
Jose Antônio Nunes dos Santos
, contra a sentença anexada sob Id. 104501969 - pág. 157, em que se
desclassificou
as condutas criminosas imputadas a este último (art. 33 e art. 35, Lei no. 11.343/06 e art. 244-B, ECA) para Porte de droga para consumo pessoal (art. 28, Lei no. 11.343/06).

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
almejou a
condenação
do réu pela autoria dos
delitos que lhe foram imputados na exordial
acusatória (art. 33 e 35, Lei no. 11.343/06 e art. 244-B, ECA), alegando que há provas suficientes para tanto (Id. 104501969 - Pág. 167).

Por sua vez,
Jose Antônio
almejou sua
absolvição
da autoria do
crime de Porte de drogas, para consumo pessoal
, por insuficiência probatória, negando a propriedade da substância entorpecente (Id. 104501969 - Pág. 181).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
dos respectivos apelos (Id. 104501969 - Pág. 187 e 104501984 - Pág. 2).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso ministerial e provimento do apelo da defesa
(Id. 121328985), conforme sumário que segue em transcrição:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL: PRETENSA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DO ARTIGO 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI No 11.343/06 E DO ARTIGO 244- B DO ECA – IMPOSSIBILIDADE – TRAFICÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NECESSIDADE – FALTA DE PROVAS DA PROPRIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que no dia 2.4.2019, por volta das 14h40min., na Rua Nilma Pereira Leite, Centro, Mirassol D’Oeste/MT.,
Jose Antônio Nunes dos Santos
guardou, transportou e trouxe consigo, três trouxinhas de substância análoga à maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ele e o adolescente
E.A.B.L.
, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso,
José Antônio
teria corrompido ou facilitado a corrupção do adolescente acima mencionado, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1o grau
desclassificou as condutas imputadas a
José Antônio
(art. 33 e art. 35, Lei no. 11.343/06 e art. 244-B, ECA) para Porte de droga para consumo pessoal (art. 28, Lei no. 11.343/06)
.

Neste grau de jurisdição,
o
Ministério Público
almejou a condenação do réu pela autoria dos delitos a ele imputados na denúncia, alegando que há provas suficientes para tanto, enquanto
Jose Antônio
almejou sua
absolvição da autoria do crime de Porte de droga para consumo pessoal, por insuficiência probatória.

Analisando minuciosamente os autos, verifico que merece ser desprovido o apelo ministerial e provido o
pedido absolutório da defesa
,
pois, não encontro prova suficiente a me proporcionar a certeza da prática de qualquer delito por parte do apelante.

É verdade que os policiais militares relataram em ambas as fases da persecução penal que receberam denúncia anônima narrando que dois indivíduos em uma motocicleta vermelha (que estariam nas imediações da feira municipal), exercem reiterada traficância naquela região. E, diante dessa informação, lograram êxito em localizar
José Antônio
e o adolescente
E.A.B.L.
, com as mesmas características informadas na denúncia anônima, trafegando em uma motocicleta que também coincidia com as características passadas pelo denunciante.

Na ocasião, os policiais deram sinal para que parassem o veículo e perceberam que, nesse momento, algo foi dispensado por eles ao chão, constatando-se posteriormente que se tratava de três trouxinhas de maconha.

Apesar disso, verifica-se que o adolescente afirmou tanto em sede policial, como em Juízo, que as porções de maconha (3,78g – 104501968 - Pág. 35) eram de sua propriedade e que
Jose Antônio
sequer sabia que as portava. O adolescente disse que trabalha como
Jose Antônio
e naquele dia estavam saindo do trabalho para o almoço, ocasião em que pediu carona a ele (Id. 104501969 - Pág. 51).

A corroborar essa assertiva, nota-se que a testemunha
Jocimar Fernandes
, inquirida em Juízo, confirmou que
Jose Antônio
e o menor trabalham na sua empresa de Lava-Jato e que o horário que eles saem para o almoço é por volta de 11 ou 11h30min. (horário aproximado do flagrante). A testemunha informou, ainda, o local em que fica o seu estabelecimento comercial, sendo próximo ao local dos fatos (104501969 - Pág. 51).

Não fosse suficiente, registra-se que os agentes da Lei que atenderam a ocorrência e foram ouvidos nos autos, não souberam informar se foi o réu que arremessou as substâncias entorpecentes ao chão, ou se foi o adolescente.

Ademais, malgrado ter sido encontrado R$260,00 em dinheiro com
José Antônio
, sem que ele tivesse comprovado a origem lícita, não se pode ignorar que as notas eram graúdas – duas de cem, uma de cinquenta e uma de dez (104501967 - Pág. 31) –, o que é incomum quando se fala no comércio de pequenas porções de droga; circunstância, que, aliada aos demais elementos colhidos no feito, impedem o acolhimento do apelo ministerial.

Além de tudo, extrai-se que
José Antônio
foi harmônico ao afirmar em ambas as fases da persecução penal que estava trabalhando no lava-jato e, ao sair para almoçar, deu carona ao adolescente, mas não sabia que ele portava droga.

Nesse contexto, entendo ser insuficiente, seja para condenação por Tráfico de drogas, Associação ou Porte de droga para consumo pessoal, a existência de prévia denúncia anônima acerca da traficância, a qual sequer mencionava especificamente o nome do réu, o que aliado ao fato do adolescente ter assumido a propriedade do entorpecente e dos policiais não terem conhecimento sobre quem teria dispensado a droga ao chão, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas.

Assim, considerando a
fragilidade probatória
, entendo que a conduta ilícita atribuída a
José Antônio
não está suficientemente demonstrada nos autos.

Destarte, convenço-me de que não foram trazidos para o bojo dos autos, suficientes indicações, pelo menos, que fossem convincentes, firmes, seguras, acerca da autoria do réu, sendo perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...) No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão e com a associação ao narcotráfico, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Apelo defensivo conhecido e provido.” (N.U 0005858-43.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso
ministerial
e
dou provimento

ao recurso da
defesa
para
absolver

Jose Antônio Nunes dos Santos
da autoria do crime pelo qual foi condenado na Ação Penal no. 0001272-52.2019.811.0011 (art. 28, Lei no. 11.343/06).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022